Tribunal: CARF
Processo: 10875.901149/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901149/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.406 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS/COFINS. STJ. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito
abstrato de insumo para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002) deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo
produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas: (1) por maioria de votos, quanto aos pallets, vencidos os conselheiros Luís
Felipe de Barros Reche e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; (2) por unanimidade de votos,
quanto ao frete na aquisição de produtos Importados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901149/2013-03
Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da DRJ/FOR, que
por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada.
No mérito, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) formalizado com o
propósito de contraditar decisão administrativa exarada por meio de Despacho Decisório,
concernente a(o) Cofins Não-Cumulativa – Exportação.
O procedimento adotado na auditoria encontra-se evidenciado no acima
mencionado ato decisório, tendo as glosas fiscais sido efetivadas em razão de diversos fatores, a
seguir de forma exemplificativa relacionados:
 notas fiscais de aquisição de insumos não apresentadas;
 diferença a maior de despesas de bens utilizados como insumos entre
DACON e Demonstrativo apresentado;
 notas fiscais de aquisição do insumo CAULIN, alíquota zero, sem direito à
tomada de créditos;
 notas fiscais de aquisição de insumos que não geram direito a créditos;
 diferença a maior do valor das despesas de frete entre DACON e
demonstrativo apresentado;
 conhecimentos de transporte não apresentados;
 fretes pagos na importação de bens que, por falta de previsão legal, não
geram crédito da contribuição social; e
 encargos de depreciação apurados indevidamente sobre bens que não
fazem parte da produção ou fabricação de bens.

A pessoa jurídica foi notificada e apresentou a sua peça contestatória, a seguir
tratada.
Preliminar – Da decadência, prescrição e homologação tácita
A pretensão fiscal mostra-se acobertada pela decadência.
A exigência fiscal, iniciada com intimação fiscal notificada à pessoa jurídica em
02/07/2013, ultrapassa o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a que estão sujeitos o fisco e o
contribuinte para reclamar ou exigir um do outro qualquer valor.
Os descontos de créditos efetuados pela pessoa jurídica foram devidamente
lançados e declarados entre 01/01/2008 a 31/03/2008 restando claro que não cabe a um ou a
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

outro, após o derradeiro prazo de 01/04/2013 exigir, reclamar, discutir qualquer valor, critério ou
interpretação inerentes ao período.
O acima afirmado é verdadeiro seja pela ótica da homologação tácita constante do
art. 150, § 4o, CTN, seja pelo prazo prescricional determinado pelo art. 1o do Decreto no
20.910/1932.
Não se confunda a decadência, homologação tácita ou a prescrição em relação aos
descontos de créditos com a homologação da compensação em que o prazo de cinco anos é
contado da data da transmissão da declaração.
À Fiscalização cabe, no prazo determinado pelo art. 44, § 2o, IN RFB no
1.300/2012, discutir os débitos, os valores compensados e o cálculo dos acréscimos legais, além
dos critérios de proporções (mercado interno versus exportações), atinentes à compensação em si
e, jamais, fazer reparos à origem dos descontos de créditos, que obviamente se trata de outro
instituto jurídico-tributário.
Sobre o termo inicial, encontra-se delimitado pelo disposto na Solução de
Divergência no 21, de 29/07/2011.
Não é somente por conta desse prazo que se operou a decadência.
Além dele, a autoridade fiscal deixou escoar o prazo determinado pelo art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/1996.
A homologação tácita ocorrera em 01/05/2013, visto que o despacho decisório
que não homologou a presente compensação somente foi notificado ao contribuinte no dia
23/09/2013.
Desta feita, é imperioso que o termo final do prazo para a homologação tácita
estabelecida pela Lei no 9.430/1996 seja a intimação da não-homologação.
Impõe-se, portanto, não somente por conta da decadência a partir do momento em
que houve o surgimento do crédito (01/01/2008 a 31/03/2008), como também em face da
homologação tácita acima ventilada, tem-se como operada, ipso facto, a decadência.
Preliminar – Nulidade por conta do não envio do DARF
Constata-se do processo digital que a ora Manifestante foi notificada do Despacho
Decisório, mas não recebeu o DARF respectivo para pagamento. Na realidade, a intimação
apontou para a existência de glosas de créditos - o que efetivamente gera débitos -, mas a
autoridade não informou - o que seria curial - o valor do pagamento do suposto débito.
Diante de tal nulidade, deverá ser provida esta Manifestação de Inconformidade.
Mérito
Descontos de créditos – Bens em si – Art. 3o, inc. II, das leis da não-
cumulatividade
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

A Fiscalização considerou que, pelo fato de não terem sido aplicados ou
consumidos diretamente na fabricação dos produtos, os itens Sabão em pó, Pallet export e GLP
para Empilhadeira P20 não podem ser considerados como insumos.
O Sabão em pó, que é utilizado essencialmente no início de cada lote produzido,
tem por finalidade esterilizar os tanques e evitar a contaminação dos novos lotes, com isso
garantindo a qualidade dos medicamentos produzidos. Obviamente que compõe a estrutura dos
produtos e tem influência direta na formação dos preços.
Em questão análoga, o CARF se manifestou pela possibilidade da tomada de
créditos (Acórdão no 3403-001.956).
Os Pallets acondicionam as mercadorias vendidas para o exterior e nunca
retornam para o estabelecimento da empresa Manifestante. É usado como embalagem no intuito
de preservar e garantir a integridade do material até o destino final. Se trata de um custo direto,
compreendido na estrutura do material produzido, com influência direta na formação do preço.
O GPL para Empilhadeira P20 é utilizado como combustível para abastecimento
de empilhadeiras utilizadas no processo industrial, na movimentação de matérias-primas,
produtos intermediários, em fabricação e nos produtos acabados.
Conforme decidido pela Solução de Divergência no 37/2008, “Os combustíveis e
lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de bens e serviços geram
créditos no regime de apuração não-cumulativa” da contribuição social.
As empilhadeiras, tais como as esteiras rolantes, as gruas, os guindastes e as
pontes rolantes são elementos fundamentais na linha de produção da empresa.
Ainda que seja considerado que tais itens não integrem fisicamente o produto
acabado, não há um só argumento que possa afastar suas integrações financeiras como custo do
produto fabricado.
Muito embora o Fisco venha procurando limitar o direito ao crédito com base em
insumos, os colegiados judiciais e administrativos vêm adequando o tema à realidade industrial.
Descontos de créditos – Bens (Despesas Acessórias) – Art. 3o, inc. II, das leis
da não-cumulatividade
Relativamente a este tópico, que se refere ao transporte de “bens (...), utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, (...)”, a Fiscalização fundamenta a sua glosa com o argumento de que “o
direito ao crédito (...) aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País”.
Nesse sentido, já existe uma impropriedade pois a empresa pela Fiscalização
apontada está domiciliada no País.
A Fiscalização acrescentou as explicações da empresa, mas não efetuou qualquer
comentário daquilo que justifica ao direito ao desconto de créditos.
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

A base de cálculo do PIS e da Cofins na importação é o valor aduaneiro, a ser
acrescido dos seguintes itens: i) o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; ii) os gastos relativos à carga, à
descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos
locais referidos no inciso I; e iii) o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas
nos incisos I e II.
Decorre disso que o custo do transporte só será incluso nas bases de cálculo até o
momento da nacionalização da mercadoria (despacho aduaneiro).
No caso em tela, tratando-se do transporte de insumos importados do local do
desembaraço aduaneiro até as dependências da empresa, a incidência das contribuições é normal,
pois o valor desse frete não está incluso no valor aduaneiro.
O CPC 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis exige que no valor dos
estoques estejam inclusos todos os valores relacionados com a aquisição, a transformação e com
outros valores incorridos para trazer os itens à sua condição e localização atuais, com o que
devem compreender o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, além do
custo de transporte, dentre outros.
Se há direito ao crédito sobre o valor do bem (principal), esse mesmo direito deve
ser naturalmente estendido ao valor do transporte (acessório).
Trata-se de entendimento corroborado pela RFB, conforme observado na Solução
de Consulta Disit 08 no 79/2009.
Para o valor da importação do bem, o desconto do crédito está previsto no art. 15,
caput, da Lei no 10.865/2004, em sendo a operação tributada. No caso de não incidência na
importação, não haveria que se falar de desconto de crédito, inclusive sobre o custo do frete do
transporte internacional.
Já para o serviço de transporte interno, por ser normalmente onerada pelo PIS e
pela Cofins, não há dúvida em considerar os valores pagos como passíveis de desconto de
crédito.
Bens do ativo imobilizado
Mais uma nulidade remanesce, no que toca ao item de glosa relativo a depreciação
de bens do ativo.
A Administração apontou ter havido glosas que supostamente estariam constantes
das planilha de fls. 2.136/2.138.
Todavia, ao consultar tais folhas no processo digital, a ora Manifestante percebeu
que tais folhas estão em branco, contexto em que não há a possibilidade de se contestar o
procedimento fiscal.
Houve, portanto, manifesto cerceamento de defesa, devendo ser decretada a
nulidade do ato administrativo em julgamento.
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Dada a necessidade de ser efetuado o saneamento, por meio da necessária juntada
do demonstrativo que se encontrava faltante, por meio da Resolução 08-003.331, datada de
06/09/2019, o julgamento foi convertido em diligência, fls. 2197/2202.
Em vista disso, foi editada a Informação Fiscal de fls. 2204/2205, a seguir
resumidamente reproduzida:
Em cumprimento a determinação da DRJ, foi saneado o processo com a
anexação das planilhas de glosa dos bens do ativo imobilizado, fl. 2203, os quais não foram
considerados na apuração dos créditos da COFINS, referente ao 1o trimestre de 2008, conforme
Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT No 443/2013, fls. 2139 a 2158, por não se encontrarem
enquadrados no item VI do artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 200.
Notificada da providência acima mencionada, a interessada apesentou as
contrarrazões de fls. 2210/2224.
Em síntese, a defendente afirmou que “da planilha anexada aos autos verifica-se
que os bens são utilizados na produção”, além de ter evidenciado que “a jurisprudência autoriza
que sejam aproveitados esses créditos”.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
DE
RESSARCIMENTO.
DECADÊNCIA
COM
BASE
NO
ART.
150,
§
4o,
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art 150 do CTN deverá ser
observado pela Fazenda Pública, no que se refere à constituição do
crédito tributário por meio do respectivo do lançamento, contexto em que
referido dispositivo não encontra aplicabilidade no exame de Pedidos de
Restituição, de Ressarcimento ou de Declarações de Compensação, cujo
prazo para a homologação tácita é definido por norma distinta, no caso o
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
CONCEITO DE INSUMOS NA FORMA ESTABELECIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APURAÇÃO DE
CRÉDITOS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da Cofins deverá
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE FRETE
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
Consoante a boa técnica contábil, o frete pago pela adquirente na compra
de insumos a serem utilizados na produção industrial integrou o custo de
aquisição do insumo pela pessoa jurídica importado. Com isso, ainda que
de forma indireta, até que haja prova em sentido contrário, o valor do
frete já foi computado na base de cálculo do crédito, o que inviabiliza a
sua tomada de maneira autônoma, na forma pretendida pela pessoa
jurídica Manifestante.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
UTILIZAÇÃO
NA
PRODUÇÃO
DE
BENS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
evidenciado em seu Pedido de Ressarcimento. Assim, não será possível
se concluir pela legitimidade do crédito mediante uma simples alegação
de utilização na atividade produtiva da pessoa jurídica.

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
A Recorrente argui em caráter preliminar a decadência prescrita no § 5o do art. 74
da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, o dispositivo indicado
restringe-se à pedidos de compensação, não sendo aplicável à pedidos de ressarcimento como no
em tela.
Nesse sentido o decidido por esta e. Turma em 21/09/2021, ao julgar o Processo
Administrativo n. 10380.903946/2013-89, entendimento consubstanciado no acórdão n. 3401-
009.772, de relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não provada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido
pela unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos
arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido
no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da
declaração de compensação, não são aplicáveis aos pedidos de
ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal que obrigue a
autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de prazo, sem
averiguar o real direito do interessado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM
GRÃO DE PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO
DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO
CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

presumido agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico
real de aquisição do café em grão foi celebrado entre o produtor rural,
pessoa física, e a contribuinte e que as operações de compra foram feitas
com pessoas jurídicas inidôneas e acobertadas por notas fiscais
“compradas”, simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.

No mesmo sentido andou a r. decisão recorrida:
No tocante ao determinado pelo art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996,
argumentou que o prazo de 5 (cinco) anos começa a correr na data em
que a Declaração de Compensação foi protocolada.
E como a notificação da decisão administrativa somente ocorreu no dia
23/09/2013, não mais seria possível a não-homologação da compensação,
em razão da consumação da homologação tácita.
De pronto, há de se afastar a aplicabilidade do prazo decadencial
estabelecido no art. 150, § 4o, CTN, relativamente ao exame de direito
creditório especificado em Pedido de Ressarcimento ou em Pedido de
Restituição.
Isso porque o instituto jurídico da decadência nada tem a ver com o
poder-dever que possui a RFB para fins de analisar a legitimidade e a
suficiência de direito creditório, mas sim com o direito inerente à
Fazenda Nacional, no sentido de promover a constituição de crédito
tributário por meio do respectivo lançamento.
(...)
Registro, ademais, a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto no
32.910/1932, formulado no sentido de que "As dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originarem", ao caso em exame.
Isso porque o art. 1o do Decreto no 32.910/1932 contempla regramento
voltado para os contribuintes, estabelecendo que dívidas passivas da
Fazenda Pública sejam requeridas no prazo de cinco anos, contados da
data do ato ou do fato do qual se originaram, sob pena de verem prescrito
o seu direito.
Nesse contexto, como a norma não é direcionada ao Fisco, em nada
socorre a Impugnante em seu intento de ver reconhecida a prescrição da
decisão administrativa contraditada.
Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

No mérito, a questão diz respeito à glosa de créditos sobre insumos que teria
alterado o valor do ressarcimento pleiteado. Ao analisar a matéria, a r. DRJ reverteu algumas
dessas glosas, restando em discussão: (i) créditos decorrentes da aquisição de pallets export para
acondicionamento de mercadorias vendidas ao exterior; (ii) créditos decorrentes da tomada de
serviço de transporte de “bens (...), utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (...)”; (iii) créditos decorrentes
da tomada de “serviços (...), utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (...)”; (iv) glosa de créditos decorrentes da
depreciação de bens do ativo imobilizado.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as
Leis impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro
de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos
nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o
disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de
insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para
sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do custo ou despesa
ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte – no caso da Recorrente, a produção de açúcar e álcool, tanto para fins carburantes
como para outros fins (no entender hoje majoritário, compreende a fase agrícola, na qual
produzida a cana de açúcar) –, passo a analisar os créditos pleiteados:
Após analisar o caso à luz do decidido pelo e. STJ no REsp no 1.221.170, julgado
sob a sistemática dos recursos repetitivos em sessão datada de 22/02/2018, ocasião em que foi
declarada ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, bem como da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a DRJ
entendeu que os Pallets Export utilizados como embalagem para acondicionar os medicamentos
vendidos para o exterior, seriam utilizados em momento posterior ao processo produtivo, não se
incluindo no conceito de insumo.
A r. DRJ entendeu que os pallets utilizados pela Recorrente em seu processo
produtivo não configurariam insumos, pois seriam utilizados em uma etapa posterior à
finalização do processo produtivo, à exemplo daqueles incorridos com embalagens para o
transporte de mercadorias acabadas.
Não compartilho das conclusões alcançadas. Conforme decidimos no Processo n.
12571.000085/2010-11, acórdão n. 3401-008.325, de relatoria do Conselheiro João Paulo
Mendes Neto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ANULAÇÃO
DA
DECISÃO
DA
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
DESCABIMENTO. CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31,
LEI No 10.865/2004. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o 319/2017. SÚMULA 02
DO CARF. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Não existe fundamento legal para anular decisão suficientemente fundamentada que
deixe de apreciar argumento cunhado em oposição à disposição legal expressa. É
vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquirido antes de
30 de abril de 2004. Disposição expressa do art. 31 da Lei no 10.865/2004. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerandose a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Contribuinte. Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF,
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS NAS AQUISIÇÕES DE PALLETS DE MADEIRA, FITAS
ADESIVAS
E
CONEXOS
NA
EMBALAGEM
DE
PRODUTOS
FINAIS.
POSSIBILIDADE.
O conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do
art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS, referente a despesas incorridas
nas aquisições pallets de madeira utilizados na embalagem de produtos finais.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
ESCRITURAÇÃO.
LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. ERRO MATERIAL.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do
indébito fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas em relação à palete de madeira, fita
petstrap, selo para fita petstrap H-36 19mm Galv, esticador fita poliéster 19mm x 45,
fita arq. Pol. Imp. 19 x 1 x 1000 lisa super e cantoneira plástica cinza 19mm.

Naquela oportunidade assim se manifestou o relator:
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Em relação aos materiais de embalagem utilizadas exclusivamente no
acondicionamento dos produtos para fins de transporte a glosa se deu porque
o entendimento de piso foi estrito quanto a aplicação da legislação aplicável
ao IPI. Não deve prosperar tal entendimento, diante da decisão proferida pelo
STF no REsp. 1.221.170-PR, bem como, do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 5/2018, pelos critérios da essencialidade e relevância há que se afastar a
glosa efetuada.

Portanto, entendo deva ser revertida a glosa relativa aos pallets.
Segundo consta do Despacho Decisório, a Fiscalização verificou que os
conhecimentos de transporte da empresa Transjori Transportes Ltda se referem a serviços de
frete de mercadoria importada, decorrentes do transporte do porto ou aeroporto em que são
cumpridos os procedimentos de nacionalização até o estabelecimento industrial da pessoa
jurídica.
Com fundamento no art. 15, inc. II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, o Agente
Fiscal aduziu que tais dispêndios são atinentes à importação dos bens, devendo ser considerados
na apuração das contribuições incidentes em razão da importação.
Por seu lado, a Manifestante destacou que a Transjori Transportes Ltda se
encontra domiciliada no País, que o custo do transporte dos insumos do local de desembaraço
aduaneiro até o estabelecimento industrial não está incluso no valor aduaneiro, não sendo o caso
de o creditamento se dar no PIS Importação ou na Cofins Importação, como referido pela
Fiscalização, mas sim na apuração não-cumulativa normal do PIS e da Cofins.
Citou, ademais, o Pronunciamento Técnico CPC 16, segundo o qual os estoques
devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, devendo prevalecer o
menor destes valores. Que neles se incluem todos os custos de aquisição, de transformação e
outros incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Devem, portanto,
compreender os preços de compra, os impostos de importação e outros tributos (que não sejam
posteriormente recuperáveis pela empresa), custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
Entendo assistir razão à recorrente. As rubricas dizem respeito ao transporte da
mercadoria do recinto aduaneiro ao estabelecimento da Recorrente, portanto, após a
nacionalização dos insumos, não sendo aplicável a hipótese do art. 15, inc. II, §§ 1o e 3o da Lei no
10.865/2004, conforme sustentado pela fiscalização.
Em sentido semelhante o decidido no Processo 10783.901349/2015-49, acórdão n.
3402-007.189, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
STJ.
CONCEITO
ABSTRATO.
INSUMO.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito
abstrato de insumo para fins de creditamento das contribuições sociais
não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002)
deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em
face da essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de
transporte do insumo até o estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá
efetivamente o processo produtivo de interesse. Embora anteceda o
processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço essencial a ele. A
subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também
considerado essencial ao processo produtivo da recorrente, cabível é o
creditamento das contribuições em face de tais serviços,
independentemente do efetivo direito de creditamento relativo aos
insumos transportados.
PIS/COFINS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. VINCULADOS AOS
INSUMOS IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados
são imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da
recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo. A subtração
do serviço portuário privaria o processo produtivo da recorrente do
próprio insumo importado.
Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos
insumos importados podem ser também considerados serviços essenciais
ao processo produtivo da recorrente, e não sejam qualificados como
despesas gerais da empresa, cabível é o direito de creditamento das
contribuições em face de tais serviços, independentemente do direito de
crédito sobre os insumos importados.
PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. PRODUTOS
ACABADOS. FRETE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da
recorrente, sem vinculação com o processo produtivo em si, que não se
refere também ao deslocamento do produto vendido entre o
estabelecimento do produtor e o do adquirente, não se enquadra nas
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

hipóteses permissivas de creditamento de frete na operação de venda
(arts. 3o, inciso IX e 15 da Lei 10.833/2003) ou de serviço utilizado
como insumo no processo produtivo (incisos II dos arts. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002).
O fato de se tratar de uma despesa necessária à atividade empresarial
como um todo não enseja o creditamento. A relação de essencialidade ou
relevância há de ser aferida em relação ao processo que origina o produto
final destinado a venda ou a execução do serviço, e não em relação a toda
atividade da empresa, conforme delimitado no Voto da Ministra Regina
Helena Costa no REsp no 1.221.170/PR.
PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. MATÉRIAS-
PRIMAS. EMBALAGENS. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO.
FRETE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento das contribuições de PIS/Cofins os
dispêndios relativos aos serviços de frete que são aplicados no processo
produtivo da empresa, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002.
Os serviços de transferência de matérias-primas, embalagens e
equipamentos de produção entre filiais são essenciais ao processo
produtivo quando este esteja distribuído nos vários estabelecimentos da
empresa
Recurso Voluntário provido em parte

Assim, conheço do recurso neste particular e voto por reverter a glosa.
Em relação aos serviços, a Recorrente sustenta que quando da manifestação de
inconformidade, a recorrente trouxe aos autos ‘demonstrativos, separados por mês e
totalizados, de todos os serviços que compuseram a base de apuração de créditos do Dacon’ em
relação à linha 03, ou seja, aos “serviços (...), utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (...)”.
Contudo, compulsando os autos não se identifica tais documentos. Razão pela
qual deve ser mantida a decisão recorrida.
Por fim, em relação à glosa dos créditos relativos ao ativo imobilizado, entendo
não assistir razão à Recorrente. Extrai-se do acórdão recorrido
Em vista da confirmação do acima exposto, no dia 06/09/2019 deu-se a
conversão do julgamento em diligência, de modo que a autoridade
fiscalizadora promovesse o devido saneamento dos autos, o que resultou
na Informação Fiscal de fls. 2204/2205, em que foi informado que o
processo foi saneado com a anexação das planilhas de glosa de bens do
ativo imobilizado de fl. 2203.
Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901149/2013-03

Notificada do resultado da diligência fiscal, a Manifestante limitou-se a
afirmar que “da planilha anexada aos autos verifica-se que os bens são
utilizados na produção”.
Contudo, ao se perquirir a planilha anexada pela Fiscalização, verificou-
se a existência de glosas relativas a aparelhos telefônicos, aparelhos de ar
condicionado, armários, cadeiras, microcomputadores, impressoras e
veículos, dentre outros itens que, como afirmado pela Fiscalização,
realmente “não são utilizados na produção de bens destinados à venda”,
mas sim nas mais diversas atividades da pessoa jurídica, a exemplo da
administrativa, para as quais não é admitida a tomada de crédito,
argumento com base no qual nego provimento ao pedido de reversão da
glosa, na forma como foi articulada pela Defesa.
Em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta que da planilha anexada aos autos
verifica-se que os bens são utilizados na produção. Contudo, a mera alegação sem qualquer
comprovação em documentos hábeis e idôneos não é capaz de reverter o trabalho da fiscalização.
Mantenho, neste sentido, a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, voto por
dar provimento para reverter as glosas quanto aos pallets e quanto ao frete na aquisição de
produtos importados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2309
DF CARF MF
Documento nato-digital